Tribunal: TJDFT
Processo: 0706880-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. NATUREZA DA TAXA CONDOMINIAL – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DEVER DE O ATUAL PROPRIETÁRIO SUPORTAR DÉBITOS ANTERIORES À COMPRA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Trata-se de pretensão de restituição em dobro de taxas condominiais. Afirmou a parte autora que celebrou contrato de aquisição de imóvel em 13/05/2016, e a posse efetiva do bem só se deu em 08/09/2016. Contudo, o réu lhe efetuou a cobrança de taxas de condomínio referente ao período de abril de 2015 a agosto de 2016, que foram devidamente pagas pelo requerente (totalizando R$ 6.796,17). Por entender não ser o responsável pela quitação das taxas relativas a período anterior à posse, ajuizou esta ação em que pede a devolução em dobro de tal quantia.
2. O réu apresentou contestação em que argui preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito afirmou que como a natureza do débito é “propter rem”, caberia à autora, atual proprietária do imóvel, arcar com aquelas despesas.
3. Merece reparo a sentença que julgou procedente o pedido e condenou o réu ao pagamento da quantia de R$ 6.796,17. Senão, vejamos.
4. O Condomínio, credor das taxas condominiais sub judice, é parte legítima para figurar também no polo passivo da demanda em que o autor/condômino busca a restituição em dobro em face da cobrança indevida das mencionadas taxas. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA.
5. Nos termos do art. 1.345, do Código Civil de 2002, o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. Trata-se de obrigação de natureza “propter rem” que, por isso, é vinculada ao imóvel, ainda quando haja mudança de propriedade.
6. No caso dos autos, consta que as chaves do imóvel descrito na inicial foram entregues à parte autora em 08/09/2016 (ID Num. 20307049 - Pág. 1). Consta ainda que as taxas de condomínio com vencimento entre abril de 2015 e agosto de 2016 não se encontram adimplidas, tendo o autor providenciado a sua quitação.
7. Considerando que as despesas condominiais se constituem em obrigações “propter rem”, resta caracterizada a responsabilidade, tanto do proprietário da unidade imobiliária (autor) quanto do anterior proprietário, pela quitação do mencionado débito.
8. Neste contexto, no que se refere às taxas condominiais vencidas em data anterior à entrega das chaves, deve o atual proprietário ser responsabilizado, embora possa regredir contra o anterior proprietário, no caso de quitá-las. De forma que não há como prosperar o pedido do autor contra o condomínio réu. É caso, portanto, de reforma da sentença.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.